Tribunal: TJMT
Processo: 1035964-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035964-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.524.631-71 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DILIGÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONSULTA AO ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESTRIÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 355,64 (trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) e indeferiu o pleito indenizatório, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

2. Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais.

3. Juízo
a quo
acessou o bancos de dados do SPC, SERASA e BOA VISTA e verificou registro anterior ao débito discuto na lide

4. Danos morais não configurados devido à inscrição preexistente, sem notícia de discussão judicial. Aplicação da Súmula no 385 do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Marcia Aparecida Ferreira da Silva em face de sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 355,64 (trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), indeferindo o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo que na hipótese dos autos incide o entendimento sufragado na Súmula 385 do STJ.

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois afirma que negativação discutida nesta lide é anterior as demais anotações, pugnando pela condenação da recorrida em danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do presente recurso consiste em analisar a existência de anotações preexistente em nome da Recorrente, o que afasta eventual dever de indenização por danos morais, decorrente de negativação, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A sentença reconheceu a incidência do entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da ausência de dissabores morais causados pela superveniência de anotações de restrições de crédito àquele que já possui outras restrições.

Em diligência, a juíza leiga constatou que há anotação anterior perante sistemas de cadastro de proteção ao crédito, cujo apontamento foi realizado pela empresa Odonto Excellence, em 08/03/2019, no valor de R$99,22, pois o débito discutido nos autos refere-se a anotação em 11/07/2020, no valor de R$355,64.

Assim, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que, em diligência, o Juízo
a quo
realizou pesquisa perante às entidades de proteção ao crédito e verificou a existência de outras anotações preexistentes em nome da Recorrente, aplicando o entendimento da Súmula 385.

Com efeito, incide a referida Súmula, que se ampara na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outra inscrição, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, descaracterizndo-se a existência de dano moral passível de reparação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO- LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021